Tribunal: TJBA
Processo: 8003894-56.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003894-56.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: EDINALVA COSTA REBOUCAS LAUTON

Advogado(s)
:
LUCAS DA ROCHA MICHELI

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CONCESSÃO PARCIAL. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA RELATIVA. RENDIMENTOS COMPROVADOS. POSSIBILIDADE DE ARCAR PARCIALMENTE COM AS CUSTAS.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003894-56.2025.8.05.0000 em que figuram como agravante
EDINALVA COSTA REBOUCAS LAUTON
e como agravada
BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.